Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-72.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando à absolvição do réu dos delitos de ameaça, descumprimento de medidas protetivas e contravenção penal de vias de fato, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a Defesa a exclusão ou a redução do quantum fixado a título de reparação por danos morais.
2. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido, nem que a vítima tenha, de fato, se sentido ameaçada.
3. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
4. Constatando-se que o réu, apesar de devidamente intimado acerca da imposição das medidas protetivas de urgência contra ele deferidas, as descumpriu, imperiosa se mostra sua condenação, nos termos do artigo 24-A da Lei no. 11.340/2006.
5. Devidamente apurada a autoria e materialidade da contravenção de vias de fato, em contexto de violência doméstica familiar, a condenação do réu se mostra correta.
6. Cabível indenização por danos morais em favor da vítima de infração penal praticada no contexto da Lei Maria da Penha, quando há pedido expresso na denúncia, independentemente de dilação probatória, pois o dano moral é in re ipsa. Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido e desprovido.